Tribunal: TJES
Processo: 5016318-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016318-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDA LEA DOS SANTOS GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. LONGO PERÍODO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. A autora alega ter sido induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), analisando-se o cumprimento do dever de informação, a existência de vício de consentimento e a ocorrência de prescrição ou decadência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC). Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo renova-se a cada desconto, razão pela qual deve ser afastada a prescrição de fundo de direito reconhecida em sentença, avançando-se à análise do mérito.

4. No mérito, a documentação acostada (contrato assinado fisicamente com destaque para a modalidade e ilustração de cartão de crédito, além do comprovante de saque) demonstra a regularidade formal da contratação e o cumprimento do dever de informação, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. A existência de descontos mensais desde o ano de 2018, sem insurgência da consumidora por cerca de seis anos, corrobora a tese de que a contratação era de seu conhecimento e interesse, tornando inverossímil a alegação de desconhecimento.

6. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, ressalvada a fundamentação quanto à prescrição.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando comprovada a adesão consciente do consumidor mediante instrumento contratual claro e disponibilização do numerário. 2. A inércia do consumidor em impugnar descontos realizados por longo período (anos) enfraquece a alegação de vício de consentimento e desconhecimento da modalidade contratada.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016318-98.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
HILDA LEA DOS SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: BANCO BMG SA

SENTENÇA:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. LONGO PERÍODO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. A autora alega ter sido induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), analisando-se o cumprimento do dever de informação, a existência de vício de consentimento e a ocorrência de prescrição ou decadência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC). Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo renova-se a cada desconto, razão pela qual deve ser afastada a prescrição de fundo de direito reconhecida em sentença, avançando-se à análise do mérito.

4. No mérito, a documentação acostada (contrato assinado fisicamente com destaque para a modalidade e ilustração de cartão de crédito, além do comprovante de saque) demonstra a regularidade formal da contratação e o cumprimento do dever de informação, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. A existência de descontos mensais desde o ano de 2018, sem insurgência da consumidora por cerca de seis anos, corrobora a tese de que a contratação era de seu conhecimento e interesse, tornando inverossímil a alegação de desconhecimento.

6. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, ressalvada a fundamentação quanto à prescrição.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando comprovada a adesão consciente do consumidor mediante instrumento contratual claro e disponibilização do numerário. 2. A inércia do consumidor em impugnar descontos realizados por longo período (anos) enfraquece a alegação de vício de consentimento e desconhecimento da modalidade contratada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por
HILDA LÉA DOS SANTOS GONÇALVES
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo mantido com o requerido, sob o argumento de que não recebeu as informações necessárias e acreditava ter contraído empréstimo consignado simples. Requer a devolução dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 11080203) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11080204), reiterando a tese de nulidade da contratação. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11080206, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início,
defiro
o pedido de reconsideração formulado pela autora ao ID 14035461, para conceder o benefício da gratuidade de justiça à recorrente. Destaco que, desde o ajuizamento da ação, a autora/recorrente acostou o extrato da aposentadoria (ID 11079624), demonstrando perceber apenas um salário mínimo.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Das Prejudiciais

De início,
rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Assim, ao contrário do consignado em sentença,
inexiste prescrição
.

Do Mérito

No mérito, é caso de manutenção da sentença de improcedência.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Pois bem.

Consta dos autos
contrato assinado fisicamente pela autora (ID 11080202)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial, bem como comprovante de valores depositados (ID 11080189)
.

Com efeito, a análise da referida documentação, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora e o recebimento de quantia e a assinatura constante do contrato, que não foram negados pela autora, denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Não foi outro o entendimento da sentenciante quando assim se manifestou (ID 11080203):

Da análise dos autos, reputo mais do que suficiente demonstrada a livre, consciente e espontânea adesão da parte autora ao contrato nº 51300370 (ADE 8211497) - ID 51919502. Isto porque, do instrumento referido se percebe impecável observância aos deveres de informação qualificada impostos pelo CDC, com destaque em negrito de rigorosamente TODAS as cláusulas capazes de ensejar restrições de direitos ou de criar ônus e obrigações à parte aderente.

Concluiu-se, sem qualquer hesitação, que a consumidora em questão não somente teve acesso a todas as informações de que necessitava para avaliar a base objetiva e assim a relação risco/oportunidade dos contratos que lhe foram ofertados como, de igual modo, que seus termos aderiu consciente e espontânea e deliberadamente.

Obedecidos com minúcia, pois, os arts. 6º, III; 46 e 54 (especialmente seus parágrafos 3º e 4º), todos da Lei n. 8.078/1990.

Frise-se que a autora não nega o vínculo com o banco, apenas questiona ausência de informação quanto à modalidade RMC adotada.

Não se ignora o fato (aliás, notório) que em diversas situações do tipo um sem-número de instituições financeiras deveras ludibriam consumidores, mormente aqueles em situação de hipervulnerabilidade, vendendo-lhes serviços distintos daqueles anunciados, vinculando-os não raro a mais de um tipo de liame contratual e onerando-os de todas as formas que a criatividade humana seja capaz de excogitar.

Sucede, definitivamente, pelo exame da farta e precisa documentação acostada à peça de resposta, que o caso sob exame não é um desses.

É necessário distinguir entre as situações, sob pena de aniquilar-se a autonomia da vontade (
pacta sunt servanda
) em matéria consumerista, partindo-se sempre de uma perspectiva (enviesada ideologicamente e impregnada de desfoques estereotípicos, verdadeira distopia) segundo a qual todo consumidor é vítima, todo fornecedor é ofensor, e aquele nunca é capaz de compreender e assim responder pelos próprios atos e pelas consequências fáticas, jurídicas, econômico-financeiras e sociais que deles dimanam.

Na espécie, resulta claríssima, a partir da prova documental citada, a franca, consciente e manifesta adesão da parte requerente aos termos dos instrumentos contratuais que lhe foram ofertados pela parte requerida, no exercício de seu objeto social.

Outrossim, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Destaco que o instrumento contratual traz ilustração de um cartão ao lado do campo da assinatura. Veja-se (ID 11080202):

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2018, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de seis anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da realização de saque e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, ressalvado apenas o afastamento da prescrição, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)